Tribunal: TJSP
Processo: 2154010-31.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HABILITAÇÃO DE SUCESSORES – LEVANTAMENTO DE VALORES – Habilitação dos sucessores permitida mediante simples comprovação da condição de herdeiros – Levantamento de valores, não obstante, que deve observar as regras sucessórias, caso o 'de cujus' tenha deixado outros bens – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido, com observação.